Tribunal: TJDFT
Processo: 0725843-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0725843-19.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOHNATAN VINICIUS SANTANA DE BRITO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Petição de ID 53544792: nada a prover. Aguarde-se o julgamento da apelação. Intime-se. Brasília-DF, 21 de novembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES